Tribunal: TJMT
Processo: 1010436-57.2021.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010436-57.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), DIEGO NUNES DANTAS - CPF: 713.876.571-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUVILIANE MACIEL DOS ANJOS - CPF: 003.891.921-47 (VÍTIMA), MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA - CPF: 241.993.971-91 (ASSISTENTE), MARIA LUCIA SENA GOMES ROSA - CPF: 937.405.571-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA E
FALSA IDENTIDADE
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 307
, DO CÓDIGO PENAL –

IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DE NOME FALSO PARA OCULTAR A EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS

– SÚMULA 522 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

–

CONDENAÇÃO MANTIDA

2. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA NÃO APREENSÃO DA ARMA E USO DE SIMULACRO – INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO –
3. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO PEJORATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO – DESCABIMENTO – DOCUMENTO EXTRAÍDO DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE SE MOSTRA APTO PARA COMPROVAR A REFERIDA AGRAVANTE DO A
PELANTE
– INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 18 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–

4
. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
ENTRE A VALORAÇÃO PEJORATIVA DA CULPABILIDADE
PELO COMETIMENTO DO CRIME MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – EXASPERAÇÃO DE NATUREZA OBJETIVA DERIVADA DO TEXO LEGAL – 5.
ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA
S
PENA
S
BASILAR
ES
PARA 1/8 (UM OITAVO) EM RELAÇÃO A CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESVALORADA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO – JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO –
6
.
ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO APELANTE (ART. 65, III,
D
, DO CÓDIGO PENAL)
EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO
–
POSSIBILIDADE –
JURISPRUDÊNCIA DO STJ NO SENTIDO DE QUE A CONFISSÃO QUALIFICADA ATRAI A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 545
–
7
.
ALMEJADA READEQUAÇÃO DA
S
PENA
S
NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CUMULATIVA EM DECORRÊNCIA DO CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO – CABIMENTO – INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – INEXISTÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO –
8
. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CRIME ÚNICO – TESE NÃO ACOLHIDA – VIOLADOS PATRIMÔNIOS DISTINTOS – SUBTRAÇÃO DE BENS DAS DIVERSAS PESSOAS QUE SE ENCONTRAVAM NA PROPRIEDADE – RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE TRÊS CRIMES DE ROUBO – FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) MANTIDA –
9
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PENAS RETIFICADAS.

1.
A conduta do apelante de declarar nome falso como sendo seu, a fim de ocultar a existência de antecedentes criminais e outras condenações, configura o crime de falsa identidade.

2.
A manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficar comprovada nos autos, especialmente pelos depoimentos fornecidos pelas vítimas e pelo comparsa do sentenciado.

3. O extrato do andamento processual retirado do sítio eletrônico de Tribunal de Justiça é instrumento hábil para a caracterização dos maus antecedentes ou reincidência do
apelante
, se constatado que de seu conteúdo pode-se extrair todas as informações necessárias à finalidade da lei que rege a matéria. Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 18 seguintes termos: “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”.

4. A reincidência, quando utilizada somente para agravar a
pena
, não se confunde com as circunstâncias judiciais analisadas, uma vez que aquela se refere ao acréscimo objetivo à pena, operado em decorrência de norma legal insculpida no art. 61, I, do Código Penal, aplicada quando o apenado ostentar condenação definitiva anterior.

5.
A definição do
quantum
de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz. A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de
Justiça, consolidou o seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.”

6.
“
O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
”.
(
REsp
n. 1.972.098/SC, Relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma
, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 20/6/2022.)

7.
Inexiste ilegalidade na aplicação cumulada das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, do Código Penal em concurso, uma vez que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade – e não um dever – de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento. Contudo, as causas de aumento da parte especial do Código Penal só podem ser aplicadas cumulativamente com a devida fundamentação, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito, procedimento não observado no caso destes autos.

8.
Se no crime de roubo houve comprovação de que, mediante uma única ação, foram violados patrimônios distintos, é de rigor a manutenção da incidência da causa de aumento atinente ao concurso formal de crimes, afastando-se a tese da ocorrência de crime único pela suposta violação de patrimônio comum. A propósito, acerca do tema, este Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:
“
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
.
”

9.
Recurso parcialmente provido, penas retificadas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Diego Nunes Dantas
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
1010436-57.2021.8.11.0042
, conden
ando-
o

pela prática do
s
crime
s
de roubo circunstanciado
pelo emprego de arma de fogo
e
concurso de agentes e

falsa identidade
, capitulado
s
no
s

art
s
. 157, § 2º,

II
e § 2º-A, I e 307
, do Código Penal,
à
s
pena
s de 19 (dezenove) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão,
no regime inicial fechado; e
7 (sete) meses e 3 (três) dias de detenção
, em regime inicial aberto.

O
apelante
,
forte
nas razões encontradiças
no ID
128006262
,
postula:
(
i
)
com relação ao crime de falsa identidade
,
a
sua absolvição
por insuficiência de provas
, com fulcro no

art
.
386, VII, do Código de Processo Penal;
(
ii
)
no que atine ao delito de roubo
,
o

afasta
mento

d
a causa de aumento de pena consistente no emprego de arma de fogo.

E, q
uanto à dosimetria da pena, com relação
aos d
o
i
s crimes, requer:
(
iii
)

o
redimensiona
mento

d
a
s
pena
s iniciais
, haja vista a inexistência de

elemento suficiente para atribuir negatividade aos
seus
antecedentes;

e,
subsidiariamente,
o refazimento do
cálculo para
que sejam fixadas de
acordo com o tópico IV.A, das razões recursais;
(
iv
)

o
reconheci
mento

e aplica
ção

d
a
atenuante da
confissão espontânea
no crime de roubo
e
o
afasta
mento da

agravante da
reincidência
de ambos os crimes
;
(
v
)

o
afasta
mento

d
o cúmulo de causas de aumento de pena no crime
patrimonial
, em vista da ausência de

fundamentação
;
e,
p
or fim,
(
vi
)
,

quanto ao crime patrimonial,
o
reconheci
mento

d
a prática de crime único,

afastando-se o concurso formal, já que não restou comprovado o

dolo de subtração de patrimônios distintos
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no
ID
128006270
,

requer

o
des
provimento
deste
recurso
,
linha intelectiva que também foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer

que está

no ID
133243191
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
que está
no ID
128006215
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
1º fato:

Consta dos presentes autos que, no dia 02.04.2019, por

volta das 18:00 horas, na clínica odontológica situada na Praça Major João

Bueno, nº 114, bairro:
Porto
, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o

denunciado
DIEGO NUNES DANTAS,
em divisão de tarefas e unidade de desígnios

com mais 03 (três) indivíduos não identificados, mediante grave ameaça

exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si e para outrem, um

notebook
, uma aliança de casamento, um aparador de aliança, um veículo

Corolla,
uma televisão, um
video-game
, uma bolsa e demais objetos descritos

no Auto de Avaliação Indireta acostado às fls. 20/21, do id. 63358476,

pertencentes as vítimas
Juviliane
Maciel dos Anjos, Maria Lúcia Sena Gomes

Rosa e Maria das Dores de Oliveira.

2º fato:

Também ressai do caderno informativo que, no dia

19.04.2019, por volta das 19:45 horas, em via pública, no bairro
Porto,

nesta cidade e comarca, durante uma abordagem policial,
DIEGO NUNES DANTAS

atribuiu, a si mesmo, falsa identidade, com o escopo de obter vantagem em

proveito próprio, qual seja, se eximir de ser preso visto que havia um

mandado de prisão preventiva em aberto, em seu nome.

Da narrativa:

É dos autos que as vítimas
Juviliane
, Maria Lúcia e Maria

das Dores estavam na clínica odontológica situada no endereço supra, comenos

em que foram surpreendidas por quatro assaltantes, sendo um deles o ora denunciado,

oportunidade em que um deles (que não o increpado) abordou
Juviliane
,

portando uma arma de fogo, comenos em que anunciou o assalto,
juntando-se
a ele os outros três criminosos, dentre eles o ora acusado, oportunidade

onde, conjuntamente, levaram todas para uma sala de atendimento e, proferindo

ameaças de morte, passaram a subtrair seus pertences, conforme descrito

no Auto de Avaliação Indireta às fls. 20/21, do id. 63358476.

Ato contínuo, os roubadores foragiram do local levando o

carro da vítima Maria das Dores, qual seja, um veículo
Toyota Corolla
, de

cor prata, que, segundo a vítima, foi recuperado cerca de 10 (dez) dias após

o fato, automóvel este que foi completamente descaracterizado e utilizado

para a prática de outros crimes.

Após o ilícito, foi feito o registro do Boletim de Ocorrência.

Todavia, naquele momento, ninguém foi identificado.

Ocorre que, em data posterior, qual seja, dia 23.04.2019,

a equipe de cavalaria avistou dois indivíduos em fundada suspeita pelo Bairro

Porto
, nesta urbe, momento em que efetuaram a abordagem, sendo que, durante

checagem, foi detectado inconsistência nos dados de um deles e, ainda,

o ora acusado se apresentou aos militares com o nome de Alessandro Nunes da

Cunha, pessoa que não ostentava registrou criminais.

Contudo, o abordado de nome Ítalo relatou que o apelido de

quem lhe acompanhava (o ora denunciado) seria “Besouro”. Ato contínuo, a caminho

da Delegacia, a guarnição entrou em contato com policiais do 1º BPM a

fim de saber se o conheciam, sendo informado por eles de que se tratava de

DIEGO NUNES DANTAS, suspeito de participação no roubo de um consultório

odontológico no dia 01.04.2019, fato gerador de um mandado de prisão que
encontrava-se
aberto em nome dele.

Posteriormente, questionaram o ora denunciado sobre as informações

obtidas, ocasião em que ele confirmou seu verdadeiro nome, bem

como confessou sua participação no crime supra, indicando que cometeu o

ilícito com a participação de mais três indivíduos, sendo um deles conhecido

pela alcunha de “JUCÃO” que reside em Cáceres, conforme interrogatório de

fls. 32/34, id. 61163948. “JUCÃO” não foi localizado.

Consta, ainda, que as vítimas
Juviliane
e Maria Lúcia reconheceram

o implicado, conforme consta do Termo de Reconhecimento Fotográfico

de Pessoa acostado às fls. 19, do id. 61163948 e fls. 11, do id.

63358476, respectivamente.

Os Boletins de Ocorrência estão acostados no id. 61163948,

às fls. 04/06 e 09/11 e o Auto de Avaliação Indireta está às fls. 20/21, do

id. 63358476.

As imagens da câmera de segurança do consultório

odontológico não permite
dúvidas quanto à participação do ora acusado na

prática ilícita.
[...]

A materialidade dos delitos narrados na denúncia está evidenciada e não há irresignação com relação a tal questão.

N
o que diz respeito ao pleito do apelante visando
a
sua absolvição em relação ao crime de falsa identidade,
ao argumento de que não foram produzidas, em juízo, provas aptas a confirmar
a autoria delitiva constatada na fase indiciária, tem-se que
a tese não merece guarida.

Primeiramente,
é
imperioso consignar que
o fato de
uma
pessoa se apresentar à autoridade policial com nome diverso
do seu,
objetivando ocultar registros criminais anteriores, não implica em atipicidade da
sua
conduta por consubstanciar mero exercício de seu direito de autodefesa.

Isso porque
,
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça – este com a edição da Súmula 522 – pacificaram o entendimento acerca da matéria, reconhecendo que a conduta de
atribuir-se
falsa identidade para ocultar a condição de foragido ou os antecedentes criminais, como ocorreu no caso em alusão, caracteriza o crime do art. 307 do Código Penal, ainda que em situação de alegada autodefesa.

No caso destes autos, verifica-se
que após ter se identificado para os policiais militares como sendo a pessoa de Alessandro Nunes da Cunha, o
apelante
pretendia ocultar das autoridades os seus antecedentes criminais, em face da existência do mandado de prisão em aberto
contra sua pessoa
, farsa
essa
somente descoberta pela revelação do
coinvestigado
de nome Ítalo, que após ser preso em companhia de Diego e questionado pelos policiais, relatou que o conhecia pela alcunha de “besouro”, mas acreditava que seu nome verdadeiro seria “Diego” ou “Diogo”, consoante se infere da narrativa do boletim de ocorrência reproduzida
a seguir
:

No que se refere às declarações prestadas em juízo pel
o

policial
militar João Manoel Alves da Silva,
as
referidas divergências, por si só, não

têm
o condão de tornar as versões “completamente diferentes”, já

que não se verifica contradições quanto a ocorrência do presente

delito, qual seja, o fornecimento de nome diverso no ato da abordagem
do apelante
.

Ademais disso,
não se pode deixar de mencionar que os

policiais militares são membros do
P
oder
P
úblico
, portanto, suas

declarações são presumidamente verdadeiras, até que por outros meios

probatórios
sejam
descaracteriza
das o
que não é o caso em questão.

Des
s
a forma, resta evidenciado que o
apelante
apresento
u
um nome falso no ato da abordagem, atitude comportamental
que caracteriza
o

delito previsto no art. 307 do C
ódigo
P
enal.

Diante disso, alicerçada na prova produzida durante a persecução penal, em observância ao art. 5º LVI, da Constituição Federal, impõe-se registrar que autoria do crime de falsa identidade descrito na peça acusatória inaugural deve ser atribuída ao
apelante, sem que isso signifique violação ao art. 5º, LVII, da Carta da
República ,
não tendo, pois, qualquer consistência seu pleito absolutório com referência à
tal
conduta
.

O apelante
postula,
outrossim
, o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, ao argumento de que portava um simulacro, bem como que o artefato não foi apreendido. Contudo, sem razão, mais uma vez.

Porquanto
é necessário consignar que as vítimas
Maria Lúcia e
Juviliane
, quando inquiridas em juízo, foram uníssonas ao afirmar que
o apelante anunciou o assalto e
portava uma arma de fogo do tipo revólver, tal como se infere desta parte
das
declarações
de ambas
:

[...]
ao anunciarem o assalto, um dos autores retirou uma arma da cintura... durante a execução do crime, o elemento que portava referido armamento, teria batido com a coronha da arma na mão da vítima Maria, para que conseguisse retirar aliança de seu dedo
[...]
(
Trecho
extraído da sentença
condenatória
)

Se isso não bastasse, contata-se das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial onde o delito patrimonial em questão foi levado a cabo que um dos suspeitos, de fato, portava uma arma de fogo
.

V
eja-se:

Como é de trivial sabença
,
a não apreensão da arma de fogo e o fato de não ter sido submetida à perícia não exclui a majorante em questão, quando as demais provas existentes nos autos demonstrarem a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso, como aconteceu no caso em debate. Aliás, sobre essa temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, aprovou o Enunciado n. 01, com a seguinte redação:
“
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.
”

Em relação à matéria, este é
o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego
.
3. Outrossim, para infirmar a conclusão da Corte Estadual, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
14/12/2020).
Destacamos

Destarte, ficando comprovado nestes autos pela palavra das vítimas
pelas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial
roubado
o efetivo
uso do instrumento como elemento inibidor, não há que se falar em afastamento da majorante do emprego de arma.

Em relação aos pleitos
visando
à
revisão da dosimetria
da
s
pena
s
pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e uso de documento falso
, faz-se necessário transcrever os argumentos lançados pelo juízo do primeiro grau vazados nos seguintes termos:

[...]
E )
Da Dosimetria da Pena

Atento aos princípios constitucionais da individualização

da pena, art. 5º, inc. XLVI da CR/88, bem como que estabelece o

disposto no art. 59 do CP, então passo a fazê-lo.

E.1 )
Do Crime de Roubo Duplamente Majorado

Quanto a
CULPABILIDADE,
aqui considerada o grau de

reprovação de agir, se mostra anormal à espécie delitiva praticada,

eis que, utiliza tornozeleira eletrônica quando da prática do crime em

exame E NO MOMENTO DA DETENÇÃO, fato este ao meu ver autoriza a

valoração negativa do vetor culpabilidade, pois, tenho que a

reprovabilidade de sua conduta é exacerbada em face do descaso que

demonstra, eis que, nem a tornozeleira eletrônica foi capaz de inibir

seu intento criminoso, ou seja, sua vontade e desejo de cometer

crime.

Quanto aos
ANTECEDENTES
, hei de considerar como péssimos,

motivo qual utilizo a
Ação Penal nº 1497-52.2014.811.0042
(6ª Vara

Criminal de Cuiabá-MT), para sopesar desfavoravelmente essa

circunstância judicial.

A
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE
inexistem elementos para

valorar.
consistindo na busca pelo lucro fácil.

As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, nenhuma que mereça destaque.

AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME nenhuma, apesar de não ter sido

recuperado os bens pertencentes à vítima.

Os COMPORTAMENTOS DAS VÍTIMAS não contribuíram para o

evento criminoso.

Assim, para cada circunstância judicial, em tese, haveria

de utilizar 1/8
( Um
Oitavo ) da fração, já que são 08 ( Oito ) as

circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

No entanto, filio à corrente qual entende que para cada

circunstância judicial, em que reconheça negativamente os

ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E MOTIVO DO CRIME, essas devem preponderar

peso maior, ou seja, a utilização de 2/8
( Dois
Oitavos ) sobre as

demais circunstâncias judiciais.

Assim, considerando que no caso em questão, tivera 02

( Duas
) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao imputado, quais

sejam: a) ANTECEDENTES e b) CULPABILIDADE, então, utilizando as

frações acima mencionadas ( 2/8 e 1/8 ), então, elevo a pena acima do

mínimo legal, para fixar a PENA-BASE em 06 ( Seis ) anos e 03 ( Três )

meses de reclusão.

Na 2ª fase da dosimetria da pena, reconheço tão só a

agravante da REINCIDÊNCIA, utilizando para tanto a condenação

decorrente da Ação Penal nº 11680-58.2009.811.0042
( 9
ª Vara Criminal

de Cuiabá-MT ), já que pertinente ao pretenso reconhecimento da

atenuante da confissão, está não foi utilizada, como se constata da

fundamentação, desta forma, agravo a pena na fração de 1/6

(um sexto), fixando assim a PENA PROVISÓRIA em 07 ( Sete ) anos, 03

( Três ) meses e 15 ( Quinze ) dias de reclusão.

Na 3ª fase da dosimetria da pena, não vislumbro nenhuma

causa de diminuição, no entanto, devido a existência da causa de

aumento prevista no § 2º, inc. II, do art. 157 do CP, qual seja,

CONCURSO DE PESSOAS, e utilizando a fração prevista em lei de 1/3
( Um

Terço ), fixo a reprimenda em 09 ( Nove ) anos, 08 ( Oito ) meses e 20

( Vinte ) dias de reclusão.

Ademais, considerando a incidência – ainda - da causa de

aumento prevista no § 2º - A, inc. I, do art. 157 do CP, qual seja, o

EMPREGO DE ARMA DE FOGO, então, MAJORO a reprimenda, DESTA FEITA,

utilizando a fração de 2/3
( Dois
Terços ), encontrando assim a PENA

de 16
( Dezesseis
) anos, 02 ( Dois ) meses e 13 ( Treze ) dias de

reclusão.

Por fim, tendo em vista o reconhecimento do concurso formal próprio
( CP
, art. 70 “ caput - 1ª Parte ” ), tendo em vista a existência de
03 ( Três ) vítimas
, então, utilizo a fração de
1/5 ( Um Quinto ),
desse modo, MAJORO a pena em mais
03 ( Três ) anos, 05 ( Cinco ) meses e 25 ( Vinte e Cinco ) dias
.

Assim sendo, fixo a
PENA DEFINITIVA
em
19
( Dezenove
) anos, 05 ( Cinco ) meses e 09 ( Nove ) dias de reclusão
.

E.2 )
Do Crime de Falsa Identidade

Quanto a
CULPABILIDADE,
aqui considerada o grau de reprovação de agir, se mostra anormal à espécie delitiva praticada, eis que, utiliza tornozeleira eletrônica quando da prática do crime em exame E NO MOMENTO DA DETENÇÃO, fato este ao meu ver autoriza a valoração negativa do vetor culpabilidade, pois, tenho que a reprovabilidade de sua conduta é exacerbada em face do descaso que

demonstra, eis que, nem a tornozeleira eletrônica foi capaz de inibir

seu intento criminoso, ou seja, sua vontade e desejo de cometer

crime.

Quanto aos
ANTECEDENTES
, hei de considerar como

péssimos, motivo pelo qual utilizo a
Ação Penal nº 1497-52.2014.811.0042
( 6
ª Vara Criminal de Cuiabá-MT ), para sopesar

desfavoravelmente essa circunstância judicial.

A
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE
inexistem elementos

para valorar.

As
CIRCUNSTÂNCIAS e CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, são

nenhumas.

Os
COMPORTAMENTOS DAS VÍTIMAS
não há qualquer relevância

para essa espécie delituosa.

Assim, para cada circunstância judicial, em tese,

haveria de utilizar 1/8
( Um
Oitavo ) da fração, já que são 08

( Oito ) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

No entanto, filio à corrente qual entende que, para cada

circunstância judicial, em que reconheça negativamente os

ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E MOTIVO DO CRIME, essas devem preponderar

peso maior, ou seja, a utilização de 2/8
( Dois
Oitavos ) sobre as demais circunstâncias judiciais.

Assim, considerando que no caso em questão, tivera 02

( Duas
) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao imputado, quais

sejam:
a) ANTECEDENTES
e
b) CULPABILIDADE
, então, utilizando as

frações acima mencionadas ( 2/8 e 1/8 ), então elevo a pena em
03

( Três ) meses e 03 ( Três ) dias
, dessa maneira, fixo a PENABASE

em
06 ( Seis ) meses e 03 ( Três) dias de detenção
.

Na 2ª fase, reconheço tão só agravante da
REINCIDÊNCIA
,

utilizando para tanto a condenação decorrente da
Ação Penal nº 11680-58.2009.811.0042
( 9
ª Vara Criminal de Cuiabá-MT ), desta forma,

agravo
a pena na fração de 1/6 (um sexto), fixando assim a PENA

PROVISÓRIA em
07 ( Sete ) meses 03 ( Três ) dias de detenção
.

No que se refere a última fase, inexistem majorantes e

causas de diminuição de pena, o que faz continuar a fixar a reprimenda

em
07
( Sete
) meses e 03 ( Três ) dias de DETENÇÃO, qual torno

DEFINITIVA
.

[...]
(ID 128006246)

Como é de trivial sabença, a sanção penal deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Ademais, não se pode olvidar que para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do CódigoPenal; além de, no caso do tráfico de drogas, os vetores preponderantes estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

Verifica-se, pois, no caso destes autos, que a
s pena s basilar es imposta s ao apelante
em relação aos crimes de roubo circunstanciado e falsa identidade fo
ram
exasperada
s
notadamente em função
da
valoração negativa
dos
antecedentes
, na fração de 1/4 (um quarto)
,
e da
culpabilidade,
na fração de 1/8 (um oitavo).

E
mbora o apelante postule o afastamento da
valoração pejorativa dos maus antecedentes
, sob o argumento de que não há, nestes autos, documento hábil
para a sua comprovação,
tal pleito não procede
, porque é ponto pacífico que a folha de antecedentes criminais é considerando documento apto a comprovar a reincidência
e os maus antecedentes
, tal como foi reconhecido pela Súmula n. 636 do Superior Tribunal de Justiça, grafada desta forma: “A
folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência
”.

Além
do mais
, nesta Corte de Justiça, esse entendimento também já foi pacificado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas como a edição do Enunciado Orientativo n. 18, assim redigido: “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.”

T
endo isso como norte, o sentenciante deixou consignado que: “
Quanto aos ANTECEDENTES, hei de considerar como péssimos, motivo qual utilizo a Ação Penal nº 1497-52.2014.811.0042
( 6
ª Vara Criminal de Cuiabá-MT ), para sopesar desfavoravelmente essa circunstância judicial”
, restando,
por isso, satisfatoriamente comprovada a negativação desse vetor.

Em relação à culpabilidade,
o sentenciante destacou
que a reprovabilidade da conduta do apelante é
anormal à espécie, destacando o fato de que
quando da prática delitiva,
ele
cumpria pena no regime semiaberto em decorrência de condenação anterior, fazendo uso de tornozeleira eletrônica
, circunstância que, além
de atestar a imunidade do
recorrente
ao caráter preventivo da pena, demonstra sua indiferença às decisões judiciai
s
.

Em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça deu por escorreita a negativação da culpabilidade
quando o réu comete novo crime
no curso da execução penal
,
tal como se pode ser visto no julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA (460Kg DE MACONHA). ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. QUANTUM DE INCREMENTO. DISCRICIONARIEDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

[...]

3. É certo que no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza dos entorpecentes, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11.343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal - CP, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Na hipótese, não vislumbro o apontado constrangimento ilegal, tampouco desproporcionalidade no aumento da pena-base em 3 anos e 3 meses acima do mínimo legal, uma vez que as instâncias ordinárias pautaram-se na previsão do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, notadamente, ponderaram a quantidade absolutamente exorbitante do material entorpecente apreendido, 460kg de maconha,
bem como na valoração negativa da culpabilidade do agente, a qual extrapolou os limites da normalidade, tendo o ora paciente cometido o crime enquanto cumpria pena por outro delito (roubo), sendo que no momento do crime estava, inclusive, utilizando tornozeleira eletrônica
. Assim sendo, considerando o mínimo e máximo da pena do delito de tráfico ilícito de drogas, de 5 a 15 anos de reclusão, mostra-se razoável a referida majoração.

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC n. 486.095/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019,
DJe
de 29/4/2019.) Destacamos.

De mais a mais
,
sem embargo de o apelante sustentar que a
s
pena
s
inicia
is

foram
fixada
s
desproporcionalmente, colimando a exasperação no
quantitativo de 1/8 (um oitavo) para cada vetor analisado pejorativamente, vê-se que o quantitativo arbitrado pelo sentenciante não se afigura desproporcional ou desarrazoado, lembrando, nesse ponto, que a definição acerca do
quantum
de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz, que, no caso destes autos, justificou de forma adequada a aferição negativa em desfavor do
recorrente de

duas
das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal.

Deveras
, acercadatemática,o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que“
a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos
.”
(Agravo Internono Habeas Corpus n. 352.885/SP, relatado pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17.05.2016,
DJe
09.06.2016).

De sua parte
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento no mesmo sentido, tal como se
constata
do Enunciado n. 39 assim grafado: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Além
do mais
, não há
que se
falar em violação ao
ne bis in idem
na segunda fase da dosimetria, pois a reincidência foi utilizada somente para agravar a
pena
, não se confundindo com as circunstâncias judiciais analisadas
, uma vez que aquela se refere a
o
acréscimo objetivo
à pena,
operado
em decorrência de norma legal
insculpida no
art. 61
, I, do Código Penal, aplicada
quando o apenado ostentar
condenação definitiva anterior
, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no acórdão a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O aumento da pena-base fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, devendo ser fixada de forma fundamentada, com base em elementos idôneos.

2. "A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior"
(
AgRg
no HC 639.218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2021,
DJe
20/9/2021).

3. Agravo Regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no HC n. 743.851/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 27/6/2022.)
Destacamos.

No que tange ao pedido d
o
apelante objetivando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, vê-se da sentença condenatória que

embora
ele, de fato,
tenha
confirm
ado parcialmente em juízo
a
prática do crime
de roubo
pelo qual foi condenado
,
a sua
confissão
não
contribuiu para formar
d
o convencimento do sentenciante
, que se embasou no reconhecimento firme realizado pelas vítimas, associado às imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial onde se deu o delito patrimonial em
questão e aos depoimentos dos policiais miliares
, de modo que sua aplicação fica afastada.

Entretanto, a despeito do posicionamento pessoal deste magistrado, tem-se que
o
Superior Tribunal de Justiça
firmou jurisprudência no sentido de
exig
ir,
para a aplicação da atenuante prevista no art
.
65, III,
d
, do Código Penal
,
tão somente que a confissão tenha sido espontânea, não se exigindo qualquer requisito adicional, como por exemplo, o '
resultado em algo proveitoso
' ou '
o caráter utilitário da confissão
’.

O art. 65, III, d, do C
ódigo
P
enal
não exige, para sua incidência, que a

confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das

razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da

pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não

quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença

condenatória (momento meramente declaratório).

A propósito, em relação à temática, este é o recente entendimento d
as
da Corte da Cidadania
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REITERAÇÃO DO HC N. 415.327/RJ. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO AUTORIZA A
IMPETRAÇÃO DE NOVO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA ANTERIORMENTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se o writ, quanto à irresignação concernente à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, de reiteração do HC n. 415.327/RJ, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe.

2. A mudança de entendimento jurisprudencial acerca de determinada questão já apreciada por esta Corte anteriormente não autoriza à parte litigante impetrar novo writ para pleitear a sua aplicação retroativa, por violar os princípios da segurança e estabilidade jurídica. Precedente.

3. O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (
REsp
n. 1.972.098/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 20/6/2022.)

4. Agravo regimental parcialmente provido para, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, redimensionar a pena do recorrente.

(
STJ -
AgRg
no HC n. 760.122/RJ, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 30/11/2022.)
Destacamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXCESSIVO ABALO EMOCIONAL SOFRIDO PELOS FAMILIARES DA VÍTIMA. FUNDAMENTO CONCRETO. EXASPERAÇÃO DEVIDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGENTE QUE NEGOU A PRÁTICA DELITIVA. NÃO INCIDÊNCIA. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Afigura-se idônea a valoração negativa das consequências do crime, com amparo no excessivo abalo emocional experimentado pelos familiares da vítima (HC n. 319.401/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2018,
DJe
de 26/10/2018).

Hipótese em que as consequências do delito foram especialmente mais graves e justificam a exasperação da pena-base, tendo em vista que as instâncias ordinárias destacaram o excessivo abalo emocional experimentado pelos familiares da vítima, ao vê-lo ser brutamente executado, consoante se extrai dos disparos que o alvejaram (e-STJ fl. 46). Precedentes.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (
REsp
n. 1.972.098/SC, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
DJe
de 20/6/2022).
No caso, diversamente do que alega a defesa, o agravante negou a prática do crime de latrocínio, razão pela qual não faz jus à atenuante da confissão espontânea.

4. Agravo regimental não provido.

(
STJ -
AgRg
no HC n. 743.109/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022,
DJe
de 16/11/2022.)

Destacamos.

O
apelante
sustenta
,
ainda
,
que,
em razão do
reconhecimento, na sentença condenatória, de duas causas especiais de aumento de pena (
emprego
de arma e concurso de pessoas),
o
sentenciante
cumulou as frações
para a exasperação da pena na terceira etapa dosimétrica,
sem apresentar qualquer fundamentação para tal procedimento, razão pela qual
requer a aplicação de uma única causa especial de aumento de pena.

E
ssa pretensão merece prosperar.

Realmente, a
despeito de não haver ilegalidade na aplicação cumulada das causas de aumento previstas no art. art. 157, § 2°, II,
e § 2º-A, I,
em concurso, uma vez que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade – e não um dever – de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, é válida a incidência concomitante das majorantes.
Logo
, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, é certo que as causas de aumento da parte especial do Código Penal só podem ser aplicadas cumulativamente quando devidamente fundamentadas, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito.

No
que diz respeito ao assunto, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. MAJORANTE MANTIDA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

[...]

4.
Acerca da incidência cumulativa de causas de aumento, cumpre esclarecer que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
.

5. O Tribunal de origem apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, destacando que o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo e com a participação de três indivíduos. O
número agentes
, quando superior ao mínimo para a configuração do concurso de agentes, serve como fundamento para que o aumento da pena se dê em fração superior à mínima prevista na lei, sendo, portanto, fundamento apto a manter a incidência cumulativa das causas de aumento referentes à comparsaria e ao emprego de arma de fogo
.

6. Writ não conhecido.
(STJ, HC 560.960/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020,
DJe
15/06/2020).
Destacamos

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CONCOMITANTE ENTRE O § 2°, INCISO II (CONCURSO DE AGENTES), E O § 2°-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), AMBOS DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES PRATICADOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
Pedido de reconhecimento da impossibilidade de aplicação concomitante entre o § 2°, inciso II (concurso de agentes), e o § 2°-A, inciso I (emprego de arma de fogo), ambos do art. 157 do Código Penal. A correta interpretação do art. 68 do Código Penal não é a que a combativa defesa pugna nesta impetração.

A norma penal apontada permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que o magistrado sentenciante fundamente a necessidade do emprego cumulativo à reprimenda
.
Nesse sentido: STJ, HC n. 472.771/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca,
DJe
de 13/12/2018; e STF,
AgR
no ARE n. 896.843/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar
Mendes,
DJe
de 23/09/2015; HC n. 110.960/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
de 24/09/2014.

III - Na hipótese em foco,
observa-se que as instâncias ordinárias não fundamentaram adequadamente o emprego cumulativo das majorantes previstas no § 2°, inciso II, e no § 2°-A, inciso I, ambos do art. 157 do Código Penal. Houve apenas remissão a gravidade do fato, a descrição das causas de aumento de pena aplicadas e afirmação evidente de serem circunstâncias distintas. Desta feita, deve ser afastada a incidência da majorante prevista no inciso II do § 2° do art. 157 do Código Penal, mantida a aplicação da causa de aumento de pena do inciso I do § 2°-A do mesmo dispositivo legal.

IV - Ademais, "nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. In
casu
, tratando-se de três infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/5" (HC n. 603.600/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 14/09/2020).

V - Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de, tão somente, redimensionar a pena do paciente em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses, 17 (dezessete) dias de reclusão, mais o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(STJ, HC 620.677/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
08/02/2021).
Destacamos

Observa-se, portanto, da leitura da sentença condenatória que
o
s
eu
prolator
não
fundamentou adequadamente o emprego
das duas
majorantes previstas no § 2°
, II e § 2º-A, I
, do art. 157 do Código Penal, porque se limitou a afirmar genericamente a existência de cada uma delas, não demonstrando a existência de elemento concreto que extrapole a normalidade ou que evidencie uma maior reprovabilidade da conduta perpetrada pelo apela
nte
, motivo pelo qual deve incidir sobre a sanção a fração de apenas uma das causas de aumento,
consoante de depreende

no
acórdão desta Corte de Justiça ementado deste modo:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO – RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO CONCLUSIVA – DIVISÃO DE TAREFAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SOPESADAS DESFAVORAVELMENTE COM ARRIMO EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA –
AFASTAMENTO DO DUPLO AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA
O RIGORISMO
– REDUÇÃO DA FRAÇÃO CONCERNENTE AO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – VIABILIDADE – QUATRO VÍTIMAS – DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DA PENA EM METADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em participação de menor importância quando o agente, coopera efetivamente para a consumação do delito, atuando de forma marcante e decisiva para a consumação do crime – vigiando do lado externo do estabelecimento comercial, e pilotando a motocicleta utilizada na fuga –, numa nítida divisão de tarefas, típica daqueles que agem em coautoria delitiva.

Descabe cogitar em redução da pena-base, se devidamente evidenciado que as duas circunstâncias judiciais levadas a efeito para majoração – culpabilidade e consequências do crime – foram sopesadas desfavoravelmente com fulcro em elementos concretos de convicção.

De acordo com as Cortes Superiores, apesar de não haver obrigatoriedade na aplicação de uma única causa de aumento da parte especial, quando houver concurso de majorantes (art. 68, parágrafo único, CP), a aplicação cumulativa exige fundamentação concreta que justifique o maior rigor na pena. Inexistindo motivação, deve a pena ser readequada, aplicando-se apenas a causa de aumento de maior recrudescimento
.

No caso de concurso formal, a fração de aumento da pena deve levar em consideração o número de infrações penais praticadas, de modo que, se considerados praticados quatro delitos, aumenta-se a reprimenda em 1/4, conforme critérios estabelecidos pelas Cortes Superiores.
(TJMT, N.U 0004623-82.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2019,
Publicado
no DJE 25/02/2019).
Destacamos

Por outro vértice, no que alude ao pedido pretendendo a exclusão da majorante prevista no art. 70,
caput
, do Código Penal, que dá causa para o aumento de pena quando o agente,
“
mediante uma só ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe
a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
”
, é imperativo registrar que essa pretensão não merece acolhimento.

Isso
porque
,
a despeito de
o apelante
sustentar que não tinha conhecimento que violou o patrimônio de diversas vítimas,
pois “
a abordagem das ofendidas foi realizada no mesmo contexto fático e isso apenas ocorreu porque a intenção era subtrair tudo o que pudessem a partir do momento em que entraram na clínica
”
tal assertiva restou isolada nestes autos, pois é preciso considerar que o conjunto probatório demonstrou que foram subtraídos dinheiro, telefones celulares,
veículo e outros bens de três pessoas, que foram descritos no auto de
avali
ação indireta
exteriorizado no
ID
128006199
, p.
9
.

Por consequência, não há dúvida que foram violados três patrimônios mediante uma só ação, fazendo-se imprescindível a majoração da pena pela incidência do concurso formal de crimes, o qual foi aplicado na fração de 1/5 (um quinto), tal como
decidiu
o Superior Tribunal de Justiça no julgamento assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. ATINGINDO BEM PESSOAL DE UMA DAS VÍTIMAS, ALÉM DO PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL, EM UMA MESMA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS. AGRAVO PROVIDO PARA, CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, DAR PROVIMENTO AO RESP.

1. Estando delineada a moldura fática nos autos, afasta-se a incidência da Súmula 7/STJ.

2.
Tendo o roubo atingido, além do patrimônio comum de duas vítimas casadas, proprietárias de estabelecimento comercial, também bens pessoais, é imperioso reconhecer-se o concurso formal de delitos. Precedentes
.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP
.

4. Agravo regimental provido para, conhecendo do agravo em recurso especial, dar provimento ao recurso especial, a fim de restabelecer a sentença condenatória.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
1651955/GO, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020,
DJe
29/06/2020)
Destacamos

Sendo assim, se no crime de roubo houve a comprovação de que, mediante uma única ação, foram violados patrimônios distintos, é de rigor a manutenção da incidência da causa de aumento atinente ao concurso formal de crimes, afastando-se
,
no caso em apreciação, a tese de que houve um crime único pela suposta violação de patrimônio comum.

Registre-se, ademais, que em relação à temática, este Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, grafado deste modo:
“
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para
dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
.
”

Diante do exposto
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta
a Diego Nunes Dantas
, da seguinte forma:

Do crime de roubo majorado

Na primeira fase
,
tendo em vista valoração negativa dos maus antecedentes e
da culpabilidade
,
nas frações de
1/4 e 1/8, respectivamente, fixo
a pena basilar em
5
(
cinco
) anos
, 7 (sete) meses
e
15
(
quinze
)
dias
de reclusão
.

Na segunda fase
,

incide a atenuante da confissão espontânea
e presente a
agravante da reincidência,
razão pela qual compenso
ambas
, atingindo a pena intermediária de
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na terceira fase, presentes as causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e inexistentes causas de diminuição de pena,
razão pela qual exaspero a pena em
2/3 (dois terços), atingindo a pena de
9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias

de reclusão.

Presente, ainda, a causa de aumento decorrente do concurso formal (art. 70,
caput
, do Código Penal), aumento a pena em 1/
5
(um
quinto
), considerando que se
trata
de
três
vítimas diversas, resultando, a sanção definitiva de
1
1
(
onze
) anos
e 3
(
três
) m
eses
de reclusão.

No que alude ao regime prisional, mantenho o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º,
a
, do Código Penal, em razão da
condição de reincidente da apelante.

Do crime de falsa identidade

Na primeira fase,tendo em vista valoração negativa dos maus antecedentes e da culpabilidade, nas frações de 1/4 e 1/8, respectivamente, fixo a pena basilar em
4
(
quatro
) meses e
6
(
seis
) dias de
detenção
.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência, mantenho a majoração de 1/6 (um sexto) operada na sentença
condenatória
, atingindo a pena intermediária de
4
(
quatro
) meses e 2
7
(vinte e
sete
) dias de
detenção
.

Na terceira fase,
ausentes
as causas de aumento
e de diminuição de pena,
resulta a
pena
definitiva de
4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção
.

No que alude ao regime prisional, mantenho o regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º,
c
, do Código Penal, em razão da
condição de reincidente da apelante.

Ressalto, ademais, ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pelo não preenchimento, por parte do apelante, dos requisitos elencados no art. 44, I, do Código Penal.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao
recurso
interposto por
Diego Nunes Dantas
, readequando
suas
pena
s
para
11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado;
e
4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
,
mantendo inalterado
s

os demais termos do
édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023